Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718525-59.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CRISTINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por CRISTINA PEREIRA DA SILVA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, determinar ao réu a restituir os valores debitados e provisionados indevidamente na conta bancária da autora e se abstenha de bloquear saldos de salário creditados na mesma conta, pena de multa sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada retenção indevida bem como condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente segundo o INPC a partir da presente sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação (ID 67785961). Razões recursais ao ID 67785963, com preparo comprovado ao ID 67785964. Contrarrazões ao ID 67785967. Por despacho (ID 68075652), intimou-se o apelante para se manifestar sobre preliminar aventada na contraminuta. Impugnação apresentada ao ID 68728107. Ao ID 69348223, o apelante requereu “a juntada da procuração, com a respectiva alteração/cadastro de seu procurador, para que todas as futuras intimações sejam feitas exclusivamente em nome do procurador Elói Contini, OAB/RS 35.912, sob pena de nulidade absoluta”. Conforme certidão de ID 69358977, não foi possível o cadastramento do causídico por não ter sido localizado o substabelecimento em seu nome. Ante a ausência da procuração ou substabelecimento nos documentos juntados ao ID 69348224, o despacho de ID 69413766 intimou o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimado para regularizar sua representação processual e registrada a sua ciência (ID 69845958), o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 70384147. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC, verificada a irregularidade da representação processual, deve ser a parte intimada a sanar o vício e, caso não o faça, tratando-se de providência cabível ao autor, deve ser o feito extinto, o que, em se tratando de recurso, acarreta seu não conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora